Tribunal: STF
Processo: Pet 13650
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental tempestivamente interposto contra decisão na qual neguei seguimento ao pedido de extensão formulado pelo ora agravante, sob o fundamento de ausência de aderência entre o pedido e a decisão por mim proferida na Pet nº 12.357. 



    Sustenta que a decisão merece reforma, pois 



    “foi demonstrado no pedido de extensão que: (a) também havia um quadro de conluio processual entre o mesmo Juiz Sérgio Moro e o mesmo Procurador da República Deltan Dallagnol na mesma “Operação Lava Jato”, conforme diálogos que revelaram a existência de reunião entre o referido magistrado (chamado de “RUSSO”) e o Procurador da República na sede da Justiça Federal de Curitiba para articular e combinar a 18ª Fase da Operação que atingiu o ora agravante (§ 8, ‘a’, da inicial); (b) também havia atuação conjunta e coordenada entre magistrado e MPF, conforme diálogos que revelaram a existência de reunião entre o referido Juiz Sérgio Moro (chamado de “RUSSO”) e membros da Força-Tarefa Lava Jato da Procuradoria da República de Curitiba para articular e combinar a renovação de prisões cautelares e desmembramento em relação a pessoas com prerrogativa de foro na mesma operação (§ 9 da inicial); (c) o conluio processual revelado também se deu em detrimento dos direitos fundamentais do ora agravante, na medida em que ele foi alvo das buscas e apreensões combinadas previamente entre magistrado e MPF (§ 8, ‘c’, da inicial); (d) o ora agravante também foi utilizado como vetor das acusações posteriormente dirigidas a figura política intimamente ligada ao Presidente da República – no caso, a então Senadora da República GLEISI HOFFMAN (§ 9 da inicial).”



    Ao final, requer:



    “(a) seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, na forma do art. 317, § 2º, do RISTF, ou, ainda, (b) seja o agravo submetido ao julgamento da Turma e provido, com o fim de deferir o pedido de extensão – ou, mesmo, em face da flagrante ilegalidade, conceder habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, CPP) – , para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, assim como os atos deles decorrentes, determinando-se, em consequência, o trancamento de todas as persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine à mencionada operação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, ressalto que exerço o juízo de retratação, o qual é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    No caso, aduz o requerente:  



    “5. Os diálogos revelados na Operação Spoofing - aos quais o requerente teve acesso na condição de investigado na "Operação Lava Jato", conforme autorizado por V. Exa. na decisão de peça 1.979 (RCL 43.007) - evidenciam o quadro de conluio entre acusação e julgador, em detrimento dos direitos fundamentais do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES. 



    6. Na "Operação Lava Jato", o peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES foi alvo da "Operação Pixuleco 2" (18ª Fase da Lava Jato - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5040249- 80.2015.4.04.7000/PR - Does. 06 a 10), na qual teve sua vida devassada pela Força Tarefa da Procuradoria da República de Curitiba mancomunada com o então Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    7. No material da "Operação Spoofing", há diversos registros de diálogos espúrios que evidenciam uma conspiração contra o peticionário com o fim de atingir - por meio da violação dos direitos fundamentais do peticionário - dirigentes e a cúpula do Partido dos Trabalhadores (sobretudo Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, de quem o peticionário era advogado), conforme se constata a seguir.



    8. A "Operação Pixuleco 2" foi deflagrada no dia 13.08.2015, sendo que o seu deferimento foi articulado de forma escusa na véspera, em reunião dos Procuradores da República de Curitiba com o então Juiz Sérgio Moro, comprometendo irremediavelmente o devido processo legal, conforme evidenciam os diálogos espúrios abaixo reproduzidos:



    a. No dia 11.08.2015 os Procuradores da República de Curitiba fizeram reunião com o então Juiz Sérgio Moro (o "russo'1 no 2º andar da sede da Justiça Federal de Curitiba, onde está localizada a 13ª Vara Federal, para combinar e articular a cognominada "Operação Pixuleco 2" (18ª Fase da Lava Jato)- Doe. 07: 



    Chat PF-MPF Lava Jato 2 



    "chat_23918924" 



    11 Aug 15 



    09:36:56 lgor. Já foi feita a representação das bas? 



    10:05:26 Estamos apenas aguardando um relatório sobre todas as notas e empresas. A minuta está pronta 



    10:14:37 Ok. Estou tentando entrar em contato com o russo. 



    10:31:36 Pace. Marquei as 14:00 na Justiça. Ok? 



    10:54:12 Combinado 



    14:11:36 Roberson MPF Estamos aqui já 



    14:12:44 http://justificando.com/2015/08/10/em-defesa-da-defesa-penal/ 



    14:13:08 Estamos aqui na jf 



    14:14:44 Onde é? 



    14:15:08 Welter Prr Ja estamos aqui dentro 



    14:15:08 Não sabemos ainda qual o local das reuniões hehe 



    14:15:32 Pace 



    14:15:32 Vc q vai falar com o tal Henriques? 



    14:15:43 Adiei pras 15 



    14:15:51 Vou 14:15:51 Welter Prr 2 andar



    b. No dia 12.08.2015, na medida em que já estava tudo previamente combinado, após a manifestação do MPF o Juiz Sérgio Moro levou apenas 30 minutos (um verdadeiro miseen-scene) para conhecer o pedido, despachar e inserir no sistema a decisão de 12 laudas que decretou prisão temporária e buscas e apreensões em 15 alvos (Doc. 06): 



    c. Dentre esses alvos, 2 endereços eram justamente de escritórios de advocacia do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES (Doc. 08)



    (...)



    d. No dia 13.08.2015, antes das 8h, na deflagração da operação (a '1esta"), os Procuradores da República de Curitiba realizaram busca e apreensão no escritório de advocacia do peticionário (Doc. 09):



    (...)



    9. Além da operação em face do peticionário ter sido combinada entre MPF e Juiz, nas mensagens obtidas na "Operação Spoofing" há diversos outros diálogos sobre o material apreendido que demonstram a perseguição do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES no mesmo contexto de atingir dirigentes e a cúpula do Partido dos Trabalhadores (sobretudo Paulo Bernardo e a então Senadora da República Gleisi Hoffmann, de quem o peticionário era advogado), inclusive conversas com o então Juiz Sérgio Moro com o intuito de burlar a competência do STF (sendo que "VIP" era o termo utilizado pelos membros do MPF para se referir à então Senadora da República GLEISI HOFFMAN, justamente em razão do foro por prerrogativa de função) e utilizar a prisão preventiva de Alexandre Romano ("Chambinho") como instrumento de pressão: 



    (...)



    10. Com efeito, conforme havia sido combinado entre acusação e julgador em reunião referida no diálogo acima (em 16.08.2015), dois dias depois (em 18.08.2015) o ex-Juiz Sérgio Moro decretou a prisão preventiva de Alexandre Romano ("Chambinho" - Doe. 10). Somente após isso (em 25.08.2015), na forma estrategicamente alinhada com o MPF, o ex-Juiz determinou a remessa dos autos ao STF em razão do foro por prerrogativa de função da então Senadora Gleisi Hoffmann (Doe. 11). 



    11. Mesmo após o caso ter sido remetido ao STF (justamente em razão do foro por prerrogativa de função da então Senadora Gleisi Hoffmann - lnq 4.130) os Procuradores da República de Curitiba - sem atribuição legal - continuaram as investigações com base no material obtido ilegalmente junto ao Juiz Sérgio Moro, em manifesta violação às regras de competência e atribuição (lembrando que, nesse caso, o apelido "Chambinho" era utilizado pelos membros do MPF para se referir a Alexandre Romano):



    12. Posteriormente, quando a parcela da investigação em relação às pessoas que não detinham foro por prerrogativa de função foi encaminhada pelo STF à Justiça Federal de São Paulo (QO no INQ 4.130, Rei. Min. DIAS TOFFOLI - Doe. 12), os Procuradores da República de Curitiba, mesmo sem atribuição, seguiram participando das investigações e instruindo o pedido que culminou com a prisão do peticionário (autos 0005854-75.2016.403.6181, da 6!! Vara Federal Criminal de São Paulo), mediante os Relatórios de Análise Policial do material aprendido ilegalmente no escritório do peticionário. É imperioso destacar, nos diálogos abaixo, o grau de cumplicidade, conluio e conspiração que existia na atuação dos membros da Força Tarefa da Procuradoria da República de Curitiba com o então Juiz Sérgio Moro, identificado como "RUSSO". Nos diálogos fica claro que os membros do MPF de São Paulo necessitavam convencer o Juiz Federal daquela Seção Judiciária (referido como "bielo russo"), tendo sido sugerido inclusive o uso de "psicologia reversa", no sentido de que, "se fosse em Curitiba todos esperariam que houvesse prisão": 



    (...)



    13. A decisão que determinou a deflagração da "Operação Custo Brasil (Pixuleco 3)", na qual o peticionário foi preso e sofreu nova busca e apreensão (Doe. 13), juntamente com Paulo Bernardo e outras nove pessoas, está fundamentada integralmente no material que foi obtido ilegalmente no escritório do peticionário, em decorrência do conluio entre a Força-Tarefa Lava Jato e o ex-Juiz Sérgio Moro: 



    (...)



    14. A prisão de GUILHERME GONÇALVES gerou grande repercussão no chat dos Procuradores da República de Curitiba, o que demonstra a perseguição da pessoa do peticionário, bem com a participação dos membros da Força Tarefa de Curitiba mesmo sem atribuição legal:



    (...)



    15. Da mesma forma, a soltura do peticionário, por extensão da decisão proferida por Vossa Excelência, e. Min. DIAS TOFFOLI, em relação a Paulo Bernardo (RCL 24.506 MC - Doe. 14), gerou grande revolta no chat dos Procuradores da República de Curitiba (Doc. 15):



    (...)



    16. Em síntese, todos esses diálogos antirrepublicanos reproduzidos nesta peça revelam a flagrante violação do princípio da imparcialidade do Juiz e o conluio processual com a acusação em detrimento dos direitos fundamentais do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES, exatamente da mesma forma como já foi assentado por este STF no âmbito da "Operação lava Jato" (p. 57 da decisão de peça 1.979 da RCL 43.007): ”  



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático — que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing — o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato, bem como na dinâmica de atos processuais correlatos envolvendo o requerente na 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Note-se, por oportuno, que a “Operação Spoofing”, de minha relatoria nesta Suprema Corte, permitiu a diversos réus da chamada “Operação Lava Jato” que apontassem, como matéria de defesa, ilegalidades praticadas em Curitiba, as quais foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo, por exemplo, (i) a manipulação de competência; (ii) o conluio entre magistrados e membros do Ministério Público; (iii) a obtenção de elementos provas à margem dos canais oficiais; (iv) a inobservância da cadeia de custódia de referidos elementos; (v) a utilização da operação para fins pessoais e políticos, inclusive com a tentativa de utilização de recursos públicos, sem a necessária intervenção do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União ou mesmo da Controladoria-Geral da União. 



    O estudo mais aprofundado do material colhido na referida operação revelou um complexo sistema de captura do Poder Judiciário e do Ministério Público para o desenvolvimento de projetos pessoais e políticos, o que ficou estampado em centenas de decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de ADPF, habeas corpus, reclamações e dentre outras classes processuais. 



    As estratégias previamente ajustadas entre magistrado e procurador da República era uma fórmula de sucesso desconhecida do grande público, mas que, no particular, envolvia aconselhamentos, troca de informações sigilosas, dentre outras estratégias que simplesmente aniquilavam o direito de defesa, conforme revelado pelos diálogos obtidos na Operação Spoofing.



    O grau de comprometimento entre magistrado e procurador pode ser aferido pelas promessas de defesa incondicional pelo Ministério Público de ilegalidades praticadas pelo magistrado - e reconhecidas pelo Ministro Teori Zavascki - no episódio de escutas telefônicas não autorizadas. 



    “23 Mar 16



    (...)



    16:04:57 Deltan Os autos da reclamação do grampo estão indo para a PGR. Falei com pessoas de lá para trazer a bola pro chão e pra razão. A decisão do Teori ontem foi absurda. Na parte em que ele fala de responsabilização, foi teratológica. Qq decisão judicial pode ser revista para o sentido oposto em recurso. Trata -se de questão de entendimento jurídico no caso concreto. Acho provável que eles coloquem algo nesse sentido no parecer, que passará pela nossa revisão.



    16:05:54 Deltan Pensei na questão das planilhas e, embora a relevância seja absurda e fosse difícil não ter visto a importância, não acho que a PF colocou pra dar conhecimento público, porque só foi noticiado hoje, um dia depois. Se tivessem feito de propósito, ontem à noite estava no JN



    16:07:49 Continua sendo lambança. Não pode cometer esse tipo de erro agora.



    16:13:02 Deltan Concordo. E sei que Vc, de todos nós, está debaixo da maior pressão. Não desanime com a decisão do Teori de ontem ou com os fatos e lambanças recentes. As coisas vão se acalmar. É um momento de ânimos exaltados. Saiba não só que a imensa maioria da sociedade está com Vc, mas que nós faremos tudo o que for necessário para defender Vc de injustas acusações. Uma das coisas que mais tenho admirado em Vc - uma nova face de suas qualidades - é a serenidade com que enfrenta notícias ruins e problemas. Se alguém tivesse te apresentado tudo o que aconteceria num caso como esses há 5 anos e te desse a opção de entrar nisso ou não, eu não tenho dúvidas de que Você entraria com tudo. Não há como estar no maior caso de corrupção que envolve os maiores interesses da República e esperar águas tranquilas. Continue firme, não desanime e conte conosco. "Smooth waters don't make good sailors."



    16:14:44 Deltan E se as coisas não se acalmarem rs rs rs, continuaremos fazendo o que é certo. Conte mesmo conosco.



    16:42:22 Pressão sera grande no cnj



    16:42:22 Do caso de hoje no atual contexto vai ter que subir zwi e santana. Min. Teori é que terá que desmembrar.



    16:43:52 Mas vou deixar para assinar apos o fim das temporárias e que não serão então prorrogadas. 



    17:09:15 Deltan Tentaremos denunciar o qto antes pra já subir com isso. Sua previsão de decisão é na segunda, então?



    17:09:23 Deltan Vou falar com nosso representante no CNJ 



    17:14:03 Sábado ou segunda.



    17:15:49 Deltan ok, tentaremos oferecer den até sábado e te atualizo qto à perspectiva no sábado”



    No campo estritamente jurídico - que, como visto, serviu de plataforma para a projeção dos principais atores da “Operação Lava Jato” ao cenário político - verificou-se que, com o passar do tempo e a descoberta de inúmeras ilegalidades praticadas durante a Operação Lava Jato, novas decisões foram proferidas por esta Suprema Corte, tais como, a do Ministro Edson Fachin sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba - que a rigor poderiam ser aplicadas para todos os casos da referida operação -, a do Ministro Gilmar Mendes sobre o conluio entre magistrado e membros do Ministério Público em Curitiba, as do Ministro Ricardo Lewandowski sobre a obtenção e a utilização de elementos de prova sem a observância dos canais oficiais e da cadeia de custódia, dentre centenas de outras decisões que proferi não apenas em razão da Rcl 43.007, mas, sobretudo, diante do que foi revelado pelos diálogos mantidos entre os principais protagonistas da Operação Lava Jato em Curitiba.



    Nesse sentido, essa Suprema Corte tem funcionado como verdadeiro anteparo às ilegalidades praticadas por determinados juízes e procuradores de Curitiba, bem como para conter a tentativa de tomada do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal para a realização projetos pessoais, deixando-se o absoluto anonimato para vender-se centenas de palestras em valor equivalente ao salário mensal da maioria dos juízes e procuradores da República ou para prestar serviços à consultorias internacionais a peso de ouro, e políticos - em que candidaturas foram gestadas dentro das instituições, aproveitando-se da boa-fé popular em detrimento dos demais candidatos, que atuam exclusivamente no campo político.



    Naturalmente que tais juízes e procuradores - não vocacionados e que se julgam melhores que os demais - foram deixando paulatinamente suas carreiras para enriquecer na iniciativa privada e obter poder político pessoal, deixando para trás um alto preço institucional a ser pago por aqueles que não se seduziram - os idealistas -, sobre ombros de quem estão recaindo as consequências destes atos de profundo egoísmo e de falta de espírito público.



    No presente caso não foi diferente. 



    Traçado o objetivo conjunto de obter a condenação de seus alvos, Procurador e Magistrado passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o requerente, inclusive com a realização de reunião na sede da Justiça Federal na véspera da deflagração de operação policial que tinha ele como alvo, conforme revelam os diálogos transcritos na inicial.



    A prisão e a busca e apreensão em face do requerente, em “decisão de 12 laudas que decretou prisão temporária e buscas e apreensões em 15 alvos” e que “levou apenas 30 minutos” após o protocolo de petição para ser despachada estão fartamente demonstradas nos atos processuais colacionados aos autos em relação ao requerente, ratificando os diálogos revelados por meio da Operação Spoofing, que demonstram o prévio acerto entre acusação e magistrado em detrimento dos direitos do requerente. 



    Assim, diante da atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público, não se pode falar em processo criminal propriamente dito, até mesmo porque não há defesa possível no ambiente retratado nestes autos, nem há contraditório ou devido processo legal, restando, unicamente, a opção de dizer o que os órgãos de acusação - no caso Ministério Público e magistrado - gostariam de ouvir para tentar diminuir danos. 



    À guisa de exemplo, transcrevo os seguintes diálogos:



    “a. No dia 11.08.2015 os Procuradores da República de Curitiba fizeram reunião com o então Juiz Sérgio Moro (o "russo'1 no 2º andar da sede da Justiça Federal de Curitiba, onde está localizada a 13ª Vara Federal, para combinar e articular a cognominada "Operação Pixuleco 2" (18ª Fase da Lava Jato)- Doe. 07: 



    Chat PF-MPF Lava Jato 2 



    "chat_23918924" 



    11 Aug 15 



    09:36:56 lgor. Já foi feita a representação das bas? 



    10:05:26 Estamos apenas aguardando um relatório sobre todas as notas e empresas. A minuta está pronta 



    10:14:37 Ok. Estou tentando entrar em contato com o russo. 



    10:31:36 Pace. Marquei as 14:00 na Justiça. Ok? 



    10:54:12 Combinado 



    14:11:36 Roberson MPF Estamos aqui já 



    14:12:44 http://justificando.com/2015/08/10/em-defesa-da-defesa-penal/ 



    14:13:08 Estamos aqui na jf 



    14:14:44 Onde é? 



    14:15:08 Welter Prr Ja estamos aqui dentro 



    14:15:08 Não sabemos ainda qual o local das reuniões hehe 



    14:15:32 Pace 



    14:15:32 Vc q vai falar com o tal Henriques? 



    14:15:43 Adiei pras 15 



    14:15:51 Vou 



    14:15:51 Welter Prr 2 andar 



    Atos do ex-Juiz Federal desequilibraram a relação processual em favor do MPF:



    “b. No dia 12.08.2015, na medida em que já estava tudo previamente combinado, após a manifestação do MPF o Juiz Sérgio Moro levou apenas 30 minutos (um verdadeiro mise-en-scene) para conhecer o pedido, despachar e inserir no sistema a decisão de 12 laudas que decretou prisão temporária e buscas e apreensões em 15 alvos (Doe. 06): 



    14 12/08/2015 Despacho/Decisão - DESPADEC1 18:26:59 lnterlocutória 



    13 12/08/2015 Autos com Juiz para 18:26:14 



    Despacho/Decisão 



    12 12/08/2015 Refer. ao MPF25325 ~ PARECER._MPF1 17:56:54 “



    Diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrado e procurador especificamente sobre o requerente, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático.



    Note-se, a propósito, que essa questão não é nova. Especialmente sobre a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro e da força tarefa da “Operação Lava a Jato”, o Ministro Gilmar Mendes deixou expresso no julgamento do RHC 144.615 AGR/PR o seguinte:



    “Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing que, nos últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz federal Sergio Moro. Assim, fica evidente a relação próxima entre tais atores, que deveriam, em um processo penal democrático e acusatório, restar afastados, pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar.



    Sem dúvidas, pelo teor das conversas divulgadas, podemos destacar três situações de evidente ilegalidade:



    1. Julgador define os limites da acusação e seleciona pessoas a serem denunciadas, ou não, pois prejudicaria apoios importantes;



    2. Julgador indica testemunha para a acusação e sugere meios ilícitos para inserção da fonte de prova no processo penal, além de incentivar a sua inserção no processo de modo indevido, como se fosse de fonte anônima;



    3. Julgador atua em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa, além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas.



    Por óbvio, não se quer aqui vedar qualquer contato entre julgador e as partes do processo. Em prol do contraditório, é louvável a abertura de juízes para receber as partes e obter mais elementos para embasar a tomada da decisão a partir dos fatos provados no processo e das regras legais, constitucionais e convencionais. Inclusive, trata-se de dever do julgador, nos termos do Estatuto dos Advogados do Brasil e nos limites ali previstos.



    Contudo, neste caso concreto, o contato entre o julgador e os atores acusatórios foi muito além do mero exercício do contraditório. Aqui, há clara aderência do julgador às pretensões da acusação, refletida em ações de aconselhamento, por parte do juiz, para contribuir ao resultado condenatório pretendido ao processo de um modo preconcebido.” (grifos nossos).



    Na mesma linha, o Ministro Gilmar asseverou o seguinte no julgamento de um agravo levado ao plenário da Segunda Turma na Rcl 43.007, de minha relatoria: 



    “(...)



    Tal conluio era articulado com o objetivo de permitir a troca de informações fora dos veículos oficiais e o alinhamento do jogo processual para além dos limites legais do processo penal brasileiro.



    Dentre os diversos trechos que apontam para o funcionamento desse núbio espúrio entre órgão de acusação e magistrado, sobrelevam-se diálogos que demonstram que a acusação adotava estratégias sub-reptícias que prejudicavam a defesa do reclamante nos inquéritos e ações penais, ora com a aquiescência do juiz, ora no cumprimento de expressas ordens do magistrado.”



    (...)



    Isto é uma prestação de contas que o Procurador Deltan faz ao Juiz Moro, sobre a denúncia:



    ‘A depender de amadurecimento estarão nos crimes antecedentes também o esquema de FGTS e do BNDES. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da ODEBRECHT e OAS no sítio, aparamento e mudança. A depender de amadurecimento, colocaremos também as palestras e a antena da AG (esta está sendo verificada internamente pela AG, e pode ter outro antecedente). Em linhas gerais, seria isso. Eu, particularmente, creio que está suficientemente forte, inclusive considerando as circunstâncias de ser ex-presidente. Quando comparo com aqueles precedentes norte-americanos e espanhois de prova indiciária, então rs....



    15:28:40 Positivo. Descreveremos o esquema petrolão como esquema de partido, que se perpetua mesmo com saída das pessoas de posição de gov, como Pedro Correa e JD. Falaremos que mesmo com saída do JD o esquema continuou, o que indica líder acima. Desde mensalão, não teria como estar iludido quanto à forma de indicações políticas e arrecadação de recursos, que não eram para caixa 2, mas, mais do que isso, ele comandava. Estamos trabalhando no acordo do Pedro Correa, pq este dirá que Lula sabia das propinas via PRC (ouviremos PRC no dia seguinte, para verificar versão dele). Ele era o líder máximo. Na outra ponta, destino dos valores que aportavam na LILS e IL, ia também para pessoas do partido. E mais algumas coisinhas, em descrição do antecedente. A petição da BA dá uma boa ideia disso. Talvez agreguemos alguns outros esquemas para além da petrobras, como BNDS, FGTS e caso Schahin-Bumlai, mas dependerá da maturidade. Em seguida, descreveríamos a lavagem: recebimento da OAS e ODEBRECHT no sítio e apartamento. Palestras e IL depende da maturidade, mas esperamos material novo da AG e CCC. 



    (...) 



    15:29:04 Opa, desculpa a descrição repetida. Tinah caído energia e reescrevi no laptop. Agora foi sem querer 



    16:37:47 Ok. Grato pela descrição’. (eDOC 179).



     Chama a atenção o fato de o referido diálogo ter ocorrido em 23 de fevereiro de 2016, e a denúncia contra o reclamante só ter sido devidamente ofertada ao juiz na data de 14 de setembro de 2016, ou seja, quase sete meses após conversa em que o procurador antecipou ao juiz todos os fundamentos da peça acusatória.



    (...)



    Aparentemente esta não foi a primeira vez em que o ex-chefe da Força-Tarefa voluntariamente antecipou o conteúdo de manifestações do Ministério Público Federal ao ex-juiz Sergio Moro. Em diálogos travados semanas antes, o magistrado cobrou do MPF uma manifestação relativa a um habeas corpus impetrado pela Odebrecht. Em resposta, Deltan Dallagnol afirmou ‘estou acabando, mas vai passar por outros colegas. Protocolamos amanhã, salvo se for importante que seja hoje. Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui, para facilitar preparo de decisão’ (eDOC 179). 



    Vou repetir, Ministro Fachin, porque isso é muito sério. Eu tenho na memória, Ministro Fachin, a Curitiba de 1978, a célebre palestra, que é marco na reabertura constitucional. Não essa Curitiba, Ministro Fachin. É constrangedor, a não ser que os fatos não existiram. Porque se eles existiram, eles são constrangedores: “Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui, para facilitar preparo de decisão”. 



    A prática de se antecipar o conteúdo de manifestações técnicas ao Juiz da Lava Jato fora dos autos fazia parte da rotina do conluio. O magistrado – que ocupava a verdadeira posição de revisor técnico das peças do MPF – parecia chancelar as peças mesmo quando o processo já havia saído da sua jurisdição. Destaca-se notável mensagem de Deltan Dallagnol ao grupo de procuradores em 21 de julho de 2017 ao advertir que “Russo quer uma previsão das nossas razões de apelação do caso triplex”. 



    Russo, como sabem, pelo menos como se divulga, é o ex-juiz Moro. 



    Essa atuação parece ainda mais perniciosa quando se verifica que o magistrado chegava a antecipar o seu próprio juízo acerca da suficiência de provas trazidas aos autos. Em diálogo de 30 de agosto de 2017, o ex-juiz encaminhou a Deltan a seguinte advertência, que tem tudo a ver com essa matéria relatada pelo Ministro Lewandowski: “esses sistemas recebidos da ODB [Odebrecht], Droussy e Webday, vcs vão ter que enviar isso a PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar” (eDOC 179). 



    Ou esses diálogos não existiram, ou estamos diante de qualquer outra coisa. Mas se eles não existiram, tem que se demonstrar que esses hackers de Araraquara são uns notáveis ficcionistas. Eles escreveram tudo isso. Então vejam os Senhores, o tamanho do constrangimento.



    A prática de combinar o jogo processual rendia a celeridade processual quando assim fosse de oportuno para a acusação ou para o próprio julgador. Em investigação específica envolvendo o ora reclamante, Deltan Dallagnol e Sergio Moro combinaram pari passu o levantamento do sigilo de diligência de busca e apreensão solicitada pela Polícia Federal. 



    Pelo contexto, é possível depreender que o sigilo era referente a um pedido de busca e apreensão contra Lula, a ser executado em depósito do Banco do Brasil, no centro de São Paulo, em que seriam acondicionados pertences do reclamante. Em 11 de março de 2016, o juiz proativamente procurou o Chefe da Força-Tarefa para combinar o levantamento do sigilo dessa medida cautelar, asseverando:



    11 MAR 16 



    “15:58:17 [Moro] Caro. A PF deve juntar relatório preliminar sobre os bens encontrados em depósito no Banco do Brasil. Creio que o melhor é levantar o sigilo dessa medida. 



    16:03:20 [Moro] Abri para manifestação de vcs mas permanece o sigilo. Algum problema?



    17:20:53 Deltan Temos receio da nomeação de Lula sair na segunda e não podermos m